Tribunal: TJMT
Processo: 1031858-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031858-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCINEIA DINIZ - CPF: 364.241.048-01 (APELADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contrato de financiamento ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao
status quo ante
.

“A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...](Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.,
visando reformar a sentença de Id. 163755662, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais n. 1031858-91.2021.8.11.0041, movida por
LUCINEIA DINIZ,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato objeto dos autos e determinar a restituição do valor pago a parte autora, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 163755663, a apelante aduz a inexistência de vício de consentimento e ausência de danos morais indenizáveis.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 163755668, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de ação de rescisão contratual c/c de devolução de valores pagos e indenização por danos morais, na qual afirma a autora que firmou contrato com a parte requerida para obtenção de crédito para compra de imóvel com pagamento na modalidade de financiamento e ao entrar em contato com os vendedores da requerida, estes ratificaram, através de Whatsapp, que se tratava de financiamento no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), o qual seria pago com uma entrada de R$4.112,16 (quatro mil, cento e doze reais e dezesseis centavos) e 136 parcelas mensais de R$612,16 (seiscentos e doze reais e dezesseis centavos).

Aduz a parte autora que, quando da assinatura do aludido contrato, ao verificar que muito se assemelhava ao de adesão a grupo de consórcio, indagou se não se tratava de contrato desta modalidade, sendo reiterado, mais uma vez, que se tratava de financiamento e que no dia 28/06/2021, teria disponível o valor do crédito financiado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assevera que após a assinatura do contrato e o pagamento do valor da entrada, não teve o prometido valor disponibilizado, assim como, após inúmeras tentativas de esclarecer sobre a situação, teve a notícia de que, em verdade, o contrato era de consórcio e que deveria esperar a realização de sorteios ou fazer lances para ter o crédito disponível e que, mesmo após diversas tentativas de resgatar o valor pago e resolver a situação de forma pacífica, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação indenizatória c.c devolução de valores.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

No caso, é possível verificar por meio das conversas de whatsapp disponibilizadas no Id. n.o 163747110 que a pessoa responsável pela venda, de fato, informou ao autor que seria um financiamento.

Assim, denota-se que a vendedora induziu o consumidor à contratação de um consórcio, prometendo que seria um financiamento.

Logo, resta configurado o vício do consentimento na contratação, disciplinado no art. 171, II, do CC

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Além do mais, o art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, nos autos, a empresa requerida limita-se a argumentar sobre a assinatura do contrato.

Desse modo, se há alguma conduta reprovável na presente hipótese, certamente foi aquela praticada pela funcionária da empresa requerida, que, para vender seu produto, formulou falsa promessa ao contratante.

Sobre o tema colaciono jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - BEM IMÓVEL - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONFIGURAÇÃO - CONDIÇÃO DE ANULABILIDADE - RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL - POSSIBILIDADE. - Ainda que o contrato possua cláusula específica de que a contemplação somente se dá por sorteio ou lance, certo é que o vendedor se utilizou de artifícios maliciosos para induzir em erro o apelado, levando-o a crer que naquele grupo, as contemplações são rápidas, o que gerou expectativas equivocadas no consorciado, configurando-se, assim, o vício de consentimento. - Comprovada a culpa exclusiva da apelante pela venda viciada, impõe-se a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo os valores serem restituídos de forma integral e imediata. - Os honorários advocatícios foram fixados observando-se o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação de serviço, a natureza da causa, o tempo exigido e sua complexidade"
(TJMG - Apelação Cível 1.0472.16.000539-4/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 07/06/2018)

Por conseguinte, ante a constatação do vício de consentimento, a sentença deve ser mantida.

Quanto ao dano moral, na hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento. A conduta consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que o recorrente aderisse ao negócio proposto, implica constrangimento à esfera moral do consumidor.

Neste sentido colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO BEM IMÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A propaganda enganosa, referente a promessa de sorteio de viagem promocional, evidentemente existiu e constituiu-se fator decisivo para a adesão ao plano do consórcio, de forma que somente após a contemplação e a informação é que sobreveio o comunicado de equívoco de parte da administradora do consórcio; que determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título. A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...]”
(TJ-MT - APL: 00068061120138110003 67661/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2015)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença é razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

No mais, se houve pagamento indevido, considerando a solução tomada no processo judicial, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, §11 do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023